Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722287-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCIVAM CORREA BERNARDO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E S P A C H O A reclamação sujeita-se ao recolhimento do preparo, conforme art. 69 do RITJDFT. Intime-se o reclamante para sanar a falha em 2 (dois) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2025 19:44:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator